Tribunal: TJMT
Processo: 1004890-06.2024.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004890-06.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODAIR JOSE BARLETA - CPF: 920.672.711-72 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA EM AGRAVO INTERNO. EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA.
VÍCIO EVIDENCIADO. OMISSÃO SANADA.
EMBARGOS
PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento a Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação. O acórdão impugnado também converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples, determinou a restituição de valores pagos a maior em forma simples e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, §4o, do CPC. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à ausência de fundamentação específica para a imposição da multa, requerendo sua exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação específica exigida para a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, em razão da interposição de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC exige fundamentação específica e não decorre automaticamente do desprovimento do agravo interno, ainda que por decisão unânime.

A imposição da penalidade pressupõe que o recurso seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja evidente a ponto de caracterizar abuso ou intuito protelatório, o que não se verifica no caso concreto.

O agravo interno interposto pela instituição financeira apresentou discussão jurídica relevante sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado e não demonstrou caráter protelatório ou abusivo.

O acórdão embargado limitou-se a afirmar genericamente a manifesta improcedência do recurso sem indicar os elementos concretos que justificariam a aplicação da multa, configurando omissão relevante que compromete a validade da penalidade.

A oposição dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar omissão específica, configura exercício legítimo do direito de recorrer, afastando a alegação de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A imposição da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC exige fundamentação específica quanto à manifesta inadmissibilidade ou evidente improcedência do agravo interno, não se admitindo sua aplicação automática.

A ausência de fundamentação concreta sobre o caráter abusivo ou protelatório do recurso impede a cominação válida da penalidade processual.

A interposição de agravo interno com debate jurídico relevante, ainda que improcedente, não configura, por si só, abuso de direito ou má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §4o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1004890-06.2024.8.11.0013

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
S/A X
ODAIR JOSE BARLETA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos p
ela
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (id 288679397), o qual negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ODAIR JOSE BARLETA
,
nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A decisão colegiada manteve a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com restituição dos valores pagos a maior na forma simples, além de aplicar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa à agravante.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Em suas razões (id 290096892), a instituição financeira embargante
s
ustenta a existência de omissão no acórdão, especificamente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil
, sob o argumento de falta de fundamentação.

Argumenta que a multa somente se justifica quando o agravo interno se mostra manifestamente inadmissível ou quando sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
, razão pela qual indevida a multa, vez que o agravo
não se enquadr
ou
nas hipóteses excepcionais que justificam a imposição da penalidade, tendo apenas buscado, legitimamente, o reexame da decisão monocrática
.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para excluir a multa imposta.

Em suas contrarrazões (id 291892875), o embargado
pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, a embargante insurge-se contra o acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, no qual foi aplicada, ainda, multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

A parte embargante aponta omissão no julgado quanto aos critérios de aplicação da referida multa, sustentando que seu recurso não se enquadrava nas hipóteses que autorizariam a imposição de tal penalidade, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Pois bem.

Na hipótese em debate, os embargos de declaração merecem acolhimento. Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado efetivamente incorreu em omissão quanto à fundamentação específica para a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC.

A aplicação dessa penalidade processual exige fundamentação específica e adequada, não sendo consequência automática do desprovimento do agravo interno, mesmo quando unânime. Para sua imposição, mostra-se necessário que o recurso seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a simples interposição possa ser considerada, de plano, como abusiva ou protelatória.

No caso concreto, conquanto o Agravo Interno tenha sido desprovido p
elo entendimento de que
correta a decisão monocrática que reconheceu o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, não se evidencia no recurso da embargante caráter manifestamente protelatório ou abusivo.

O debate jurídico instaurado pela instituição financeira no Agravo Interno envolvia questão relevante e atual no âmbito do direito bancário e consumerista, relacionada à natureza jurídica das contratações de cartão de crédito consignado, à adequada prestação de informações ao consumidor e à possibilidade de conversão da modalidade contratual.

Nota-se que a
parte
embargante exerceu regularmente seu direito de recorrer, apresentando fundamentação jurídica pertinente à defesa de seus interesses, ainda que, ao final, seus argumentos não tenham prevalecido. A mera improcedência do recurso não configura, por si só, motivo suficiente para a imposição da multa processual.

O exame mais aprofundado da questão revela que a decisão embargada, ao impor a multa, efetivamente careceu de fundamentação específica quanto à caracterização do
caráter protelatório ou abusivo do recurso, limitando-se a afirmar que "o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC", sem explicitar os elementos concretos que justificariam tal conclusão.

Nesse contexto, é necessário reconhecer a omissão apontada, uma vez que a decisão embargada não demonstrou de forma clara e específica os elementos configuradores da conduta protelatória ou abusiva que fundamentariam a imposição da multa, conforme exige a própria natureza excepcional da penalidade.

Quanto ao pedido do embargado para condenação da embargante por litigância de má-fé em razão da oposição dos presentes embargos, tal pleito não merece acolhimento. A parte embargante apontou omissão específica no julgado, exercendo regularmente seu direito de recorrer, não caracterizando conduta atentatória à dignidade da justiça ou ao dever de lealdade processual.

Ressalto, ainda, que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando para rediscutir o mérito da causa. No caso em apreço, a embargante não pretende rediscutir o mérito da questão principal – a conversão da modalidade contratual –, mas apenas sanar omissão específica quanto à fundamentação da multa que lhe foi imposta.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
a
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, afastar a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025